Tribunal: TJMT
Processo: 1017318-67.2023.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017318-67.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VAILSON FORTES DE MORAES - CPF: 207.057.781-34 (APELANTE), ALINE DE OLIVEIRA PINTO E AGUILAR - CPF: 297.950.208-11 (ADVOGADO), ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO - CNPJ: 00.100.451/0001-09 (APELADO), FELIPE SIMIM COLLARES - CPF: 069.593.636-08 (ADVOGADO), AMANDA JULIELE GOMES DA SILVA - CPF: 103.630.616-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1017318-67.2023.8.11.0041

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELA ASSOCIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE CONTRATO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS. DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de repetição de indébito c/c indenização por danos morais. O autor alega descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sem que tenha havido contratação de qualquer serviço. A sentença reconheceu a inexistência de vínculo associativo e determinou a restituição simples dos valores descontados, mas o autor requer a majoração da indenização por danos morais e a restituição em dobro dos valores pagos.

II. Questões em discussão:

1. Saber se os descontos realizados na conta corrente do autor, a título de contribuição associativa, sem a comprovação de vínculo contratual, configuram dano moral indenizável.

2. Definir se a restituição dos valores descontados indevidamente deve ser realizada na forma simples ou em dobro.

III. Razões de decidir:

3.

A relação jurídica em questão se submete ao Código de Defesa do Consumidor, o que determina a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

4.

A associação não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de relação contratual que justificasse os descontos realizados na conta do autor.

5.

É cabível a indenização por danos morais, pois os descontos indevidos, além de causarem transtornos e aborrecimentos, configuram violação à integridade moral do consumidor.

6.

A restituição dos valores descontados deve ser feita na forma simples, pois não ficou demonstrada a má-fé.

IV. Dispositivo e Tese:

7.

Apelação parcialmente provida para
condenar a associação ao pagamento de
indenização por danos morais.

V. Teses de julgamento:

"1. A realização de descontos em conta corrente, sem a devida comprovação da contratação do serviço, configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por danos morais. 2. A restituição de valores descontados indevidamente em conta corrente deve ser feita na forma simples, salvo se comprovada a má-fé do fornecedor do serviço."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6o, VIII; art. 14, § 3o; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 43.
TJMT, AP 1015293-23.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020 TJMT, AP 0000341-52.2015.8.11.0023, Relatoria Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 30.08.2021

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por Vailson Fortes de Moraes

Ação
: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação para declarar
inexistência do vinculo associativo
e determinou a restituição de forma simples os descontos indevidos.

Condenou as partes ao pagamento ao pagamento das custas, despesas processuais na proporção de 50% pela requerente e 50% pela requerida, e honorários advocatícios em R$3.000,00 na mesma proporção, suspensa a exigibilidade da parte autora devido à justiça gratuita.

Apelação
(Id. 243095702
)
:

Requer a majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais para R$ 10.000,00, contados a partir do evento danoso e a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Contrarrazões
(Id. 243095707): Pelo desprovimento do recurso, sob a alegação de inexistência de relação de consumo e a ausência de danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1017318-67.2023.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A lide versa sobre a declaração de nulidade de débito referente a associação não contratada, no valor de R$94,04, pago em 4 parcelas de R$ 23,51, descontadas indevidamente no benefício previdenciário do autor.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar procedente a ação.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, o autor provou os fatos constitutivos de seu direito ao juntar cópias do histórico de créditos, que evidenciam a realização de desconto no valor de R$ 23,51 a título de "CONTRIBUICAO ABAMSP" (Id. 243095196 – Pág. 8 e seguintes).

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, aos requeridos incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

A associação deixou de exibir em contestação quaisquer documentações comprobatórias a contratação pelo autor (Id. 243095664). Importa destacar que sequer juntou cópias de contrato assinado pelo autor, tampouco quaisquer outras documentações pertinentes em questão.

Portanto, o requerido não produziu provas aptas a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza os débitos levados a efeito na conta corrente do autor a título de associação.

Dessa forma, é caso de manter a sentença que declarou a inexistência da relação jurídica, porquanto restou demonstrada a falha na prestação do serviço que realizou descontos na conta corrente do autor, relativos ao contrato de seguros, cuja contratação não foi comprovada, com a consequente devolução dos valores descontados indevidamente
na forma simples.

Vale ressaltar que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui entendo que não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Com relação aos danos morais, eis que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, e, em consequência, a obrigação de indenizar.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta e. Câmara:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM - CONCESSÃO TÁCITA -
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS
– VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS - MANUTENÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (AgInt no RMS 60388/TO).
Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.
O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. Deve ser mantido o valor da verba honorária quando mostrar-se adequado aos requisitos do §2o, do art. 85, do CPC” (TJMT, AP 0000341-52.2015.8.11.0023, Relatoria Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 30.08.2021).

ASSOCIAÇÃO DEAPOSENTADOS. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR. DEVOLUÇÃO NA FORMA DOBRADA. MÁ-FÉ DA RÉ AO REALIZAR OS DESCONTOS SABIDAMENTE INDEVIDOS... DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR.
AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO À ENTIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA OS DESCONTOS
. PEDIDO DECLARATÓRIO PROCEDENTE... realizados em seu benefício previdenciário, a repetição do indébito e a reparação pelos danos morais sofridos pelos descontos indevidos. STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AREsp 1930851 SP 2021/0204325-7 - Data de publicação: 24/09/2021.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido e de outro desestimular a conduta abusiva.

O valor não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, a fixação de R$ 3.000,00, a título de danos morais mostra-se adequada, porque atende à razoabilidade que norteia a espécie.

Posto isso,
dá-se parcial provimento

para condenar a associação ao pagamento da indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024